Tribunal: TCU
Processo: 029.467/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2904/2022-TCU-Plenário Considerando "as explicações apresentadas pelo pregoeiro no julgamento do recurso da representante, conclui-se que não se provam as alegações de que, o pregoeiro não teria realizado diligência para comprovar se a empresa Allasca Comércio Ltda. seria uma "empresa fictícia", sem aparelhamento físico e técnico; e que na data da abertura do certame a empresa Allasca teria incorrido em tentativa de fraude, com intenção de burla à punição aplicada em outra empresa, a Alfaiataria São Lucas do Gesa Ltda. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 29), à firma representante e à Escola de Sargentos de Logística. 1. Processo TC- Processo 029.467/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Brasil Distribuidora de Materiais e Serviços Eireli (08.223.023/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Escola de Sargentos de Logística - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gilberto de Oliveira Rodrigues (OAB-RJ 197.915), representando Brasil Distribuidora de Materiais e Serviços Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.